Tribunal: TJDFT
Processo: 0006624-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. ART. 220 DO CPC. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA PJE. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 Do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelas recorrentes em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. No caso em análise não há como reconhecer-se a alegada contradição.
5. Recurso conhecido e desprovido.